Tribunal: TJES
Processo: 5006879-18.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-18.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA KIFER ALEXANDRE
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006879-18.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANDRA MARIA KIFER ALEXANDRE

RECORRIDO: VIVO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque “[...]
numa análise meticulosa da documentação autoral coadunada com suas alegações, verifiquei que no próprio corpo da exordial, ID 35174202, pág. 2, o código de barras digitado pela autora NÃO É O MESMO que consta na fatura colacionada, visto que o código digitado pela promovente inicia-se com 856 e o constante na fatura com 846. Além do mais, extrai-se do site oficial da Requerida < https://vivo.com.br/paravoce/ajuda/duvidas/fraude/emails> que “os códigos de barras das faturas Vivo sempre iniciam com os números 846 ou 848”,
vejamos mais um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

Diante de tais fatos, dessume-se que
a parte autora não tomou as devidas cautelas para efetuar o pagamento
, conferindo o código de barras digitado, bem como o beneficiário, tendo acreditado que estava pagando a demandada, quando não foi isso que ocorreu. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, configurou-se o que se conhece como ausência de responsabilidade objetiva face à constatação de culpa exclusiva da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância (§3º, art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)